Tribunal: TJMT
Processo: 1010693-09.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010693-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO - CPF: 956.064.673-72 (ADVOGADO), V. S. V. - CPF: 099.784.801-45 (AGRAVANTE), EVILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 537.417.651-04 (AGRAVANTE), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), EVILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 537.417.651-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010693-09.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
V.S.V., representado pela genitora Evilene Alves de Souza.

Agravados:
Bradesco Saúde S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
– PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR SINISTRALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010693-09.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
V.S.V., representado pela genitora Evilene Alves de Souza.

Agravados:
Bradesco Saúde S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto V.S.V., representado pela genitora Evilene Alves de Souza, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da “ação cominatória com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais”, movida contra a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Bradesco Saúde S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor que visa suspender o reajuste de anual de sinistralidade e VCMH, aplicados desde março/2021, substituindo-os pelos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Inconformado, sustenta o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo magistrado, pois, o pedido formulado atende todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Aduz que a probabilidade do direito consiste na demonstração da contratação do plano de saúde e regular pagamento das mensalidades, além da abusiva cláusula contratual que contém fórmula obscura e impõe a aplicação dos reajustes por sinistralidade. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente

vez que se a beneficiária não conseguir adimplir as mensalidades, poderá ficar sem plano de saúde, e, consequentemente, sem assistência médica, em razão dos valores abusivos que estão sendo cobrados pelas agravadas. Menciona que o menor possui cardiopatia gravíssima.

Prossegue defendendo a abusividade do reajuste por VCMG (financeiro) e por sinistralidade (técnico), além de que os referidos reajustes são comunicados aos beneficiários vinculados às rés por mera carta informativa, no qual há indicação de percentual de aumento. Ao final, requer
a reforma da decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 211725191).

As informações foram prestadas pelo douto Juízo (id. 214399765).

Bradesco Saúde S.A. apresentou contraminuta (ids. 214666664), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 221193653).

É o relatório.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010693-09.2024.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
V.S.V., representado pela genitora Evilene Alves de Souza.

Agravados:
Bradesco Saúde S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
V.S.V., representado pela genitora Evilene Alves de Souza, move
ação cominatória c/c indenização por danos materiais em desfavor de Bradesco Saúde S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., alegando em breve síntese, ser beneficiário do plano de saúde ofertado pelo requerido Banco Bradesco S.A. e administrado pela Qualicorp Administradora, consistente no contrato coletivo por adesão n.º nº116366501.

Segue mencionando que em decorrência do diagnóstico de Síndrome de Hipoplasia do coração esquerdo – cardiopatia gravíssima, necessita de tratamento contínuo. Segue afirmando que o pagamento no valor de R$ 3.499,75 para manutenção do plano e que sua mensalidade vem sofrendo aumentos abusivos, calculados com base na sinistralidade do grupo de beneficiários, sendo que a parcela é sucessivamente majorada, sem qualquer informação acerca do índice aplicado, tampouco, provas dos sinistros alegados.
Afirma que a parte requerida aplica elevados reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) e que os referidos reajustes são superiores aos índices autorizados pela ANS.

Assim, postulou em sede de tutela de urgência, para que seja suspenso o reajuste anual de sinistralidade e VCMH, aplicados desde março de 2021, substituindo-os pelos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para os contratos individuais, passando a ser cobrado o valor mensal, que entende correto, no importe de R$1.668,75, até que seja apresentado pela parte ré, os documentos comprobatórios dos reajustes supostamente aplicados acima dos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O douto magistrado
a quo
, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários, entendendo que a questão demanda ampla dilação probatória, indeferiu a antecipação de tutela. (id. 148032714 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, pretendendo a reforma do
decisium
.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, denota-se que o agravante volta-se em face dos reajustes anuais (sinistralidade e VCMH), procedidos pela parte requerida, aduzindo serem abusivos, além de haver disparidade dos percentuais aplicados em relação aos índices fixados pela ANS.

Apesar do esposado, verifico que, ao menos nesta quadra preambular, não assiste razão ao agravante, pois o instrumento posto em debate é um contrato coletivo, regulamentado pela Lei n. 9.656/98 e pelas Resoluções Normativas da Agência Nacional da Saúde, que dispõem sobre a contratação dos planos privados de assistência à saúde e estabelece as diferenças entre os contratos individuais e coletivos.

Menciono que dos aludidos regramentos editados pela agência reguladora da atividade, extrai-se que incumbe à operadora do plano informar o reajuste aplicado no ano, o que deverá ser dirimido pelo juízo de origem.

Desta feita, entendo que não restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito pelo agravante, sendo imprescindível a dilação probatória para aferir a suposta abusividade na questão posta.

Neste sentido, é a jurisprudência deste eg. Tribunal em casos semelhantes, guardadas as peculiaridades,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PERFEITA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, para fins de esclarecimentos dos pontos controvertidos
.
” (RAI n.º 1028742-35.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 25.03.2024 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – SINISTRALIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO
.

Não se mostra abusivo o reajuste do plano de saúde por sinistralidade quando previsto no contrato firmado, porém, diante das alegações de abusividade pela parte autora, necessária a dilação probatória com a instrução do processo, o que inviabiliza a constatação dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e impede o deferimento da tutela de evidência postulada
.”
(RAI n.º 1011110-59.2024.8.11.0000,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 19.06.2024 - destaquei).

Nesse mesmo sentido, bem pontuou a douta Procuradora de Justiça:

“
Com efeito. De se ver que ao Poder Judiciário cabe verificar a alegação de abusividade, diante da manifesta desproporcionalidade no reajuste, que impossibilite, inclusive, a própria permanência do consumidor assegurado ao plano de saúde.

Entretanto, analisando os autos, penso que realmente não assiste razão ao agravante.

Prima facie, entendo necessária a instrução processual para que se possa vislumbrar a verossimilhança das alegações do agravante, sendo temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela
.
” (id. 221193653).

Assim, torna-se necessário que haja maior dilação probatória para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024